Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704702-87.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA PARENTE DE PINHO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Tratando-se de Mandado de Segurança, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora